Tribunal: TJDFT
Processo: 0735128-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DE FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DE NATUREZA ABSOLUTA. EMPRESA. LEGITIMIDADE ATIVA. LEI 12.153/2009. MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. LEI COMPLEMENTAR No 123/2006. PORTE ECONÔMICO NÃO VERIFICADO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS AFASTADA.

1. O art. 5o da Lei n. 12.153/2009 prescreve que podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública, “como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006” (inciso I); e “como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas” (inciso II).

2. O art. 3o da Lei Complementar n. 123/2006 prescreve que, para os efeitos dessa norma, “consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas”, desde que atendidos os correspondentes portes econômicos definidos nos seus incisos, com as ressalvas estipuladas nos seus parágrafos.

3. Quer dizer, o critério efetivamente definido na lei que criou os Juizados Especiais da Fazenda Pública não diz respeito propriamente à natureza jurídica ou à forma pela qual a empresa autora tiver sido constituída, mas ao seu porte, que é definido segundo sua capacidade econômica, sendo determinada em regra pelo seu faturamento anual bruto, considerada a matriz e eventuais filiais (LC 123/2010, art. 3o, I e II, e §§ 1o ao 16).

4. Assim, o fato de se tratar de empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), atualmente sociedade limitada unipessoal (SLU) (Lei n. 14.195/2021, art. 41), de per si, não obsta que ela ajuíze ação no Juizado Especial de Fazenda Pública, desde que comprove estar emoldurada na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte.

5. No caso, tratando-se de ação proposta contra o Distrito Federal por empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI (sociedade limitada unipessoal – SLU), embora o valor atribuído à causa seja inferior ao correspondente teto de alçada, deixando a parte autora de comprovar seu enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, sobretudo, pelo que se extrai de recente certidão emitida pela Junta Comercial e de sua última alteração de contrato social, nas quais não constam expressamente alguma dessas condições, conclui-se que ela não preenche os pertinentes critérios definidos na lei de regência, razão pela qual a ação em voga deve ser processada e julgada pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, ora suscitado.

6. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o juízo suscitado.